Tribunal: TJSP
Processo: 1022920-50.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2012 – Incidência sobre imóvel situado no Porto de Santos, cedido pela União em favor de pessoa jurídica de direito privado para explorar atividade remunerada – Legitimidade da cobrança – Extensão da imunidade tributária indevida – STF, RE no 594.015/SP e 601.720/RJ – Critério quantitativo para fixar a base

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2012 – Incidência sobre imóvel situado no Porto de Santos, cedido pela União em favor de pessoa jurídica de direito privado para explorar atividade remunerada – Legitimidade da cobrança – Extensão da imunidade tributária indevida – STF, RE no 594.015/SP e 601.720/RJ – Critério quantitativo para fixar a base de cálculo - Valor venal estabelecido conforme arts. 14 e 14-A, da Lei Municipal no 3.750/71 – Laudo pericial confirmando que a área tributada não ultrapassa a lançada pelo Fisco – Consectários legais – Limitação ao valor da Taxa SELIC, mesmo antes da vigência da EC no 113/21 – Julgamento do RE 1.216.078/SP - STF, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros aplicáveis até os percentuais estabelecidos pela União - Tema 1.062 – Por simetria, extensivo à legislação municipal – Honorário advocatícios – Ações consideradas autônomas – Cabimento da condenação, tanto na execução como nos embargos do devedor – Resp. 1520710/SC – Reexame necessário e recurso da municipalidade desprovidos – Recurso da embargante parcialmente provido.